Tribunal: TJMT
Processo: 1017799-56.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017799-56.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LAIS COSTA SAMPAIO - CPF: 053.566.371-44 (ADVOGADO), M C K EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 02.177.696/0001-51 (EMBARGADO), SANDRA LAWALL PRESTES - CPF: 026.218.091-03 (EMBARGANTE), MARCOS CALZA - CPF: 809.093.299-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR - CPF: 016.063.131-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

SANDRA LAWALL PRESTES

EMBARGADO(s):

M C K EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃOE EM AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL URBANO – LIMINAR POSSESSÓRIA INDEFERIDA

– COMPROVADA A INADIMPLÊNCIA DA PARTE ADQUIRENTE CONSTITUÍDA EM MORA MEDIANTE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PROMOVIDA PELO CARTÓRIO REGISTRAL – EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA –

CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO CONTRATO JUNTO AO RESPECTIVO REGISTRO IMOBILIÁRIO COM A DEVIDA AVERBAÇÃO –

§§5o E 6o DO ART. 251-A DA LEI 6.015/1973 – AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO DE ABUSIVIDADE DE QUALQUER ENCARGOS CONTRATUAL A INVIABILIZAR O CUMPRIMENTO DA AVENÇA PELO COMPRADOR – LIMINAR POSSESSÓRIA DEFERIDA – ALEGADA OMISSÃO – INOCORRÊNCIA –

NÍTIDA TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Afinal, são incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação a determinada norma legal à luz do quadro fático-probatório posto, já amplamente apreciada pelo colegiado.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

SANDRA LAWALL PRESTES

EMBARGADO(s):

M C K EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto pela ré agravada
SANDRA LAWALL PRESTES
contra o v. acórdão de ID. n. 196415699 que
deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por
M C K EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
e, reformando a decisão singular proferida na
Ação de Reintegração de Posse
n. 1016662-91.2023.8.11.0015, deferiu liminar possessória para a sua reintegração na posse do imóvel urbano localizado no loteamento Residencial Carandá Bosque, Quadra 07, Lote 05, devidamente matriculado no CRI de Sinop/MT sob n 85.689, com área total de 315 m2, situado na cidade de Sinop/MT, ficando, contudo, concedido à requerida um prazo de 30 (trinta) dias para que desocupe voluntariamente o imóvel, findo o qual deve ser expedido o competente mandado reintegratório.

Sustenta em síntese que o acórdão incorreu em omissão pois ignorou que agravada, ora embargante, ajuizou
Ação
n. 1021742-07.2021.8.11.0015 para desfazimento de negócio jurídico entre si e a ora embargada, a qual tramita na Quarta Vara Cível da comarca de Sinop/MT, sendo certo que o pedido ali constante tem relação direta com o presente processo, razão pela qual a competência é atraída por aquele juízo.

Aduz que o acórdão também deixou de considerar a existência de pedido de reconvenção aviado pela ora embargante nos autos de origem, o qual se encontra pendente de apreciação naquele juízo, o que obstaria a concessão da liminar possessória, sob pena de irreversibilidade da decisão.

No mais, assevera que na decisão embargada o colegiado teria ainda deixado de se atentar para a ausência dos requisitos do art. 561 do CPC/15.

Com tais argumentos, pugna pela concessão de efeitos infringentes aos aclaratórios, para sejam sanadas as omissões apontadas, com o consequente desprovimento do agravo de instrumento.

Contrarrazões no ID. n. 200612670, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar

contradição;

II - suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”

Conforme cediço
,
“a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la
ex officio
.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade.
In

COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC
– LEI 13.105/2015. 1a ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

No caso, entretanto, o aresto embargado não incorreu em qualquer omissão.

Primeiramente, porque a agravada, ora embargante, não trouxe em suas contrarrazões qualquer alusão
à possível pendência de análise, pelo juízo
a quo
, de pedido reconvencional à pretensão autoral da agravante na origem, muito menos da preexistência da
Ação de Rescisão contratual com pedido de Indenização por danos morais e materiais
n. 1021742-07.2021.8.11.0015 que manejou em desfavor da imobiliária, ora embargada, e da eventual necessidade de deslocamento da competência daí decorrente.

Dessa forma, a apresentação dessas teses defensivas apenas em sede de embargos de declaração não passa de inovação recursal, incapaz de viciar o julgado de qualquer omissão sanável nessa via.

Tais questões, além disso, não constituem matérias de ordem pública sobre as quais o juízo
ad quem
deveria conhecer e examinar
ex officio
.

De qualquer maneira, ainda que assim não fosse, o objetivo lógico de uma ação de resolução contratual é, por razões óbvias, o desfazimento do contrato defeituoso e/ou descumprido por uma ou ambas as partes, com o retorno dos contratantes ao
status quo ante
.

Considerando, portanto, que a restituição da posse da coisa alienada, ao vendedor, é uma das consequências lógicas do possível êxito da
Ação de Rescisão contratual com pedido de Indenização por danos morais e materiais
n. 1021742-07.2021.8.11.0015, o deferimento da reintegração de posse à imobiliária agravante no acórdão embargado não se revela inconciliável com a pretensão da embargante naqueles autos, ficando apenas pendente de exame a discussão sobre qual parte deu causa à resolução, e qual delas ficará responsável por indenizar a outra.

Aliás, essa mesma lógica se replica à alegada reconvenção, na qual a embargante postula que a imobiliária
reconvinda seja condenada
“a pagar danos materiais e morais à reconvinte, na quantia de R$13.000,00 mais os materiais de construção a serem apurados na instrução; e danos morais no montante de R$10.000,00.”

Por fim, não há se falar em omissão por inobservância, pelo colegiado, do não preenchimento dos requisitos do art.561 do CPC/15.

Afinal, nos casos em que a reintegração de posse se funda no possível rescisão do contrato de compra e venda em função da convenção de cláusula resolutiva expressa, viabilizada pela constituição do adquirente em mora mediante notificação intermediada por tabelionato/serventia registral, a plausibilidade da medida provisória de urgência se dá na forma do art.300 do CPC/15, e não no art.561 do mesmo
Codex
.

E foi justamente nesse ponto em que se justificou o provimento do Agravo. Senão vejamos:

“[...]

Segundo dos autos consta, em 26/05/2020, as partes firmaram o
Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Urbano
– Contrato 679, através do qual a autora recorrente vendeu à ré agravada de um imóvel urbano localizado no loteamento Residencial Carandá Bosque, Quadra 07, Lote 05, devidamente matriculado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Sinop/MT sob no 85.689, com área total de 315 m2, situado na cidade de Sinop/MT, pelo preço de R$202.230,00.

Para tanto, a adquirente agravada se comprometeu a pagar à incorporadora autora (
a
) uma entrada no valor de R$13.230,00; (
b
) 10 (dez) prestações mensais de R$500,00, com o vencimento da primeira em 10/07/2020; (
c
) 2 (duas) prestações mensais no valor de R$4.115,00 cada, com o vencimento da primeira previsto para 10/05/2021; e (
d
) 240 (duzentas e quarenta) prestações mensais de R$787,50 cada, com o vencimento da primeira ajustado para o dia 10/07/2021 e, da última, para 10/06/2041.

Segundo a inicial, quando do ajuizamento da presente ação possessória, a adquirente encontrava-se com inadimplemento de mais de 18 (dezoito) meses, tendo, inclusive, sido constituída em mora no dia 29/11/2022, através de notificação extrajudicial intermediada pelo CRI do 1o Ofício de Sinop, conforme certidão de ID. n. 120920225.

Ainda conforme consta, diante da inércia da adquirente que, inclusive, se negou a receber a mencionada notificação, providenciou o desfazimento do negócio pelas vias administrativas, nos moldes da Lei 6.015/1973 (LRP), com o cancelamento do registro do compromisso de compra e venda, tendo já sido, inclusive, efetivada a devida averbação na matrícula do imóvel. Senão vejamos (ID. n. 120920230 - Pág. 1):

Diante desse quadro fático, a incorporadora alienante ajuizou a
actio
reintegratória, almejando o deferimento da liminar a fim de pudesse retomar desde logo a posse do referido imóvel.

No entanto, o pedido foi indeferido pelo juízo de origem, dando, pois, ensejo ao presente recurso, pelas razões expostas no relato.

Pois bem.

Sempre me filei à corrente segundo a qual, nos casos em que o pacto de compra e venda traz cláusula resolutiva expressa –, autorizando o deferimento da tutela para a restituição da posse do bem inadimplido ao alienante antes mesmo da cognição exauriente, a fim de fazer cessar um ilícito contratual permanente, bem como para evitar que, ao final da lide, tenha de se envidar esforços processuais para a apuração de reparação ao alienante pelo tempo de privação indevida da posse da coisa.

Pior que isso, ter de conformar as reparações pela fruição indevida, com possíveis benfeitorias e com o valor até então pagos, o que, como se sabe demora anos, às vezes década.

Justamente por isso é que, de acordo com o
Enunciado n. 436
da V Jornada de Direito Civil do Conselho de Justiça Federal,
‘A cláusula resolutiva expressa produz efeitos extintivos independentemente de pronunciamento judicial.’

Também nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL COM CLÁUSULA DE RESOLUÇÃO EXPRESSA – INADIMPLEMENTO DO COMPROMISSÁRIO COMPRADOR QUE NÃO EFETUOU O PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES AJUSTADAS – MORA COMPROVADA POR NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL E DECURSO DO PRAZO PARA A PURGAÇÃO – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE JULGARAM PROCEDENTE O PEDIDO REINTEGRATÓRIO REPUTANDO DESNECESSÁRIO O PRÉVIO AJUIZAMENTO DE DEMANDA JUDICIAL PARA A RESOLUÇÃO CONTRATUAL - INSURGÊNCIA DO DEVEDOR – RECLAMO DESPROVIDO. Controvérsia: possibilidade de manejo de ação possessória fundada em cláusula resolutiva expressa decorrente de inadimplemento de contrato de compromisso de compra e venda imobiliária, sem que tenha sido ajuizada, de modo prévio ou concomitante, demanda judicial objetivando rescindir o ajuste firmado. I. Violação ao artigo 535 do CPC/73 inocorrente na espécie, pois a Corte local procedeu à averiguação de toda a matéria reputada necessária ao deslinde da controvérsia, apenas não adotou a mesma compreensão almejada pela parte, acerca da resolução da lide, o que não enseja omissão ou contradição no julgado. II. A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, atraindo o enunciado da Súmula 211/STJ, notadamente quando a parte não cuidou de alegar negativa de prestação jurisdicional no ponto, isto é, ao indicar a violação do artigo 535 do CPC/73, não suscitou a existência de omissão do acórdão recorrido na análise dos dispositivos. III.
Inexiste óbice para a aplicação de cláusula resolutiva expressa em contratos de compromisso de compra e venda, porquanto, após notificado/interpelado o compromissário comprador inadimplente (devedor) e decorrido o prazo sem a purgação da mora, abre-se ao compromissário vendedor a faculdade de exercer o direito potestativo concedido pela cláusula resolutiva expressa para a resolução da relação jurídica extrajudicialmente. IV. Impor à parte prejudicada o ajuizamento de demanda judicial para obter a resolução do contrato quando esse estabelece em seu favor a garantia de cláusula resolutória expressa, é impingir-lhe ônus demasiado e obrigação contrária ao texto expresso da lei, desprestigiando o princípio da autonomia da vontade, da não intervenção do Estado nas relações negociais, criando obrigação que refoge o texto da lei e a verdadeira intenção legislativa.
V. A revisão do valor estabelecido a título de honorários nos termos do artigo 20, § 4o do CPC/73, só é permitido quando o montante fixado se mostrar ínfimo ou exorbitante, o que não se verifica no caso em exame, levando-se em conta a complexidade da causa, o trabalho realizado pelo causídico e o valor envolvido na demanda, circunstâncias segundo as quais o reexame implicaria em revolvimento do conjunto fático dos autos, providência vedada ao STJ ante o óbice contido no enunciado 7 da Súmula desta Casa. VI. Recurso especial conhecido em parte e, na extensão, desprovido. (STJ – Quarta Turma – REsp 1.789.863/MS, Relator. Min. Marco Buzzi, j. em 10/08/2021, publ. 04/10/2021)

E no caso, conforme já anunciado, os
Parágrafos Terceiro
e
Quarto
da
CLÁUSULA DÉCIMA
evidenciam exatamente esse ajuste de cláusula resolutiva expressa.

Senão, vejamos (ID. n. ):

Some-se a isso o fato de que, ao contrarrazoar, a requerida se apega à duas matérias básicas de defesa, quais sejam, (i) o suposto não preenchimento dos requisitos do art.300 do CPC/15 para o deferimento da tutela possessória de imediato, e (ii) a invocação do princípio da dignidade humana para tentar sensibilizar o poder juiz.

De resto, a requerida não nega que esteja em mora, como também não afirma que o contrato conta com encargos ilegais ou abusivos a inviabilizar o pagamento a tempo e modo.

De igual modo, a adquirente não evoca nenhum fato superveniente que pudesse ter tornado a sua obrigação excessivamente onerosa.

Também não há de sua parte qualquer sinalização de boa vontade de encontrar uma solução outra para a sua mora, senão a mera retórica.

Porém, mais importante que toda essa discussão é o que determina a legislação de regência.

A propósito, como dito, o negócio já foi desfeito extrajudicialmente na linha do art. 251-A da Lei n. 6.015/1973 que, no seu §5o, cuja redação foi implementada pela Lei n. 14.382/2023 preceitua que
‘se não ocorrer o pagamento, o oficial certificará o ocorrido e intimará o promitente vendedor a promover o recolhimento dos emolumentos
para efetuar o cancelamento do registro
’.

Além disso, de acordo com o §6o do citado artigo,
‘a certidão do cancelamento do registro do compromisso de compra e venda
reputa-se como prova relevante ou determinante para concessão da medida liminar de reintegração de posse
.’

Nesses termos, manter a adquirente em mora na posse do imóvel inadimplido, somente servirá para tornar ainda mais indigesto o litígio.

Por outro lado, não se pode perder de vista que a retomada da posse não pode se dar de forma inopinada.

É necessário que se garanta à adquirente requerida um prazo razoável para a desocupação do imóvel a fim de que possa encontrar uma moradia digna para si e para os seus
.” (ID. n. 196415699 - Pág. 4/10)

Em verdade, o que se pode depreender dos autos é que o embargante não se conforma com o resultado do julgamento.

Ocorre que o fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Afinal, são incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou
interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada,
todas amplamente apreciadas pelo colegiado.

Com isso, não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a serem aclarados ou consertados, descabidos os aclaratórios dos recorrentes que, se quiserem fazer prosperar a sua interpretação pessoal acerca do quadro fático posto, devem valer-se do recurso próprio.

Forte nessas razões,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024